Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712468-87.2022.8.07.0009 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: LIDIA MARIA DUTRA APELADO: LIDIA MARIA DUTRA APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, GOL CORRETORA DE SEGUROS LTDA DESPACHO À Secretaria para que certifique o transcurso de prazo para contrarrazões ao apelo da autora (ids 52785473 e 52785480) relativamente às requeridas Bradesco Saúde S/A e Gol Corretora de Seguros Ltda. Após conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR